Tribunal: STF
Processo: HC 191183
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Iarley José Dutra Maia, em favor de Jailson Carlos Silva de Paiva, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o agravo regimental no HC 589.190/PB.
    Consta dos autos que o paciente foi decretada a prisão preventiva do acusado em 27.2.2012 sendo cumprida apenas em 2019, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada, haja vista ter disparado três tiros contra sua ex esposa.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPB postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DESDE 2012. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO RECENTEMENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO EM 1º GRAU. INSURGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA À LUZ DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INFORMES DO JUÍZO COATOR. CRIME DE NATUREZA GRAVE. PACIENTE FORAGIDO. INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL COMPROMETIDAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE FACE A AUSÊNCIA DE REVISÃO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DE CONTRARIEDADE AOS DITAMES DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INSUBSISTÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP QUE PREVÊ A NECESSIDADE DO JUIZ REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NORMA QUE ENTROU EM VIGOR APENAS EM 23/01/2020 (30 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO OFICIAL). DECRETO PREVENTIVO ORDENADO NA VIGÊNCIA DA NORMA ANTERIOR. ATO PERFEITO E VÁLIDO. NÃO DECURSO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.1. Não há que se falar de falta de fundamentação, quando a decisão objurgada pronuncia-se sobre as questões de fato e de direito, ou seja, as causas ensejadoras do decreto preventivo, ainda mais quando se apoia na fuga do paciente, garantido, assim, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.2. Arguição de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo advento do parágrafo único do art. 316 do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tendo em vista a ausência de manifestação pela autoridade apontada coatora revisão sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Prisão preventiva decretada em 2012. Manutenção em decisão datada de maio de 2020. Não transcurso do prazo de 90 (noventa) para que o juízo avalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva3. Como a Lei nº 13.964/2019 entrou em vigor em 23/01/2020 e em obediência ao princípio tempus regit actum, os atos praticados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos e a lei processual nova passará a regular os atos processuais desde o momento de sua entrada em vigor, atingindo os processos que já estão em curso.4. Como reiteradamente vem se pronunciando esta Corte de Justiça, em total sintonia com os Tribunais Superiores, presentes os requisitos da segregação preventiva, circunscritos no art. 312 do CPP, descabe a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Denegação da ordem”. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem ante a ausência de ilegalidade na manutenção da prisão.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do paciente. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do acusado: 
    “Conforme relatado, o impetrante se insurge contra a decisão que, há cerca de 8 (oito) anos, decretou a prisão preventiva do paciente, alegando: a) que a mesma foi proferida sob fundamentos genéricos; b) que não foi reanalisada a cada 90 (noventa) dias, como determina o art. 316, CPP e c) que a decisão que apreciou o pedido de revogação da prisão cautelar permanece sem fundamentação idônea e sem apresentar a manutenção dos requisitos autorizadores de uma prisão preventiva decretada há mais de oito anos.
    Eis, em suma, os termos da pretensão mandamental, os quais, entrementes, não merecem prosperar, consoante os fundamentos adiante expendidos e, para tanto, é de se seguir o Parecer da Cúpula Ministerial contido no Id. 6481418.Como é sabido, a constrição antecipada, como ato de coerção processual antecedente à decisão condenatória, é uma medida excepcional que compromete o jus libertatis e o status dignitatis do cidadão, devendo ser aplicada quando absolutamente indispensável e imperiosa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).No caso dos autos, o paciente foi denunciado pelo delito de homicídio, em sua forma tentada, onde é vítima Morgana Cibele, com quem teve um relacionamento amoroso por 3 (três) anos.
    Pelo que se verifica nos autos, inicialmente, em 27 de fevereiro de 2012, foi decretada a prisão preventiva do paciente, Id. 6275722, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, por ter sido verificada a ocorrência dos pressupostos para a decretação, quais sejam, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ocorrida de forma violenta. 
    Destacou a magistrada o fato de o acusado encontrar-se foragido e, ainda assim, ameaçando a vítima, causando insegurança e temeridade, pondo em risco sua vida. E, mais recentemente, em 08 de maio do corrente ano, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva interposto pelo réu, ora paciente, Id. 6275721.Nesta decisão, o douto magistrado, acompanhando o parecer ministerial, após discorrer sobre a instrução processual encontrar-se pendente apenas do interrogatório do réu, destacou que, apesar de constituído advogado, não há notícia nos autos de que o mandado de prisão foi cumprido e, assim, o acusado permanece foragido. Por tais razões entendeu permanecerem inalterados os fundamentos que resguardam o decreto cautelar.
    De forma que se verifica que a decisão que indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão anteriormente decretada, sem necessidade de repisar os fundamentos já expendidos na decisão inicial, foi escrita de forma direta, objetiva e contundente, demonstrando, a contento, os motivos do cárcere cautelar, pois trouxe o desenvolvimento fático e jurídico necessário ao fim prisional, razão por que atendeu aos requisitos legais para tanto.
    Basta observar que o MM Juiz coator, ao manter a medida preventiva, iniciou-a discorrendo sobre a tramitação processual, a qual se encontra pendente apenas do interrogatório do acusado, ora paciente, que foi citado quando se encontrava preso na Penitenciária Agrícola São João, em Itamaracá-PE, mas que não se realizou em razão de a carta precatória expedida para este fim ter sido redistribuída para Paulista-PE, onde, segundo informes nos autos, tem residido o réu atualmente. 
    Para concluir, como mencionado acima, que permanecem inalterados os fundamentos iniciais que resguardam a prisão cautelar. Assim, percebe-se, nitidamente, que o Juízo coator mencionou a necessidade (justa causa) da medida prisional, com base nos requisitos do art. 312 do CPP e em elementos concretos, demonstrando, assim, que o magistrada adentrou nos acontecimentos fáticos, estudando o caso que lhe foi posto, circunstância que só traz segurança à dicção do seu decreto prisional.
    Ademais, o fato de continuar foragido demonstra afronta aos requisitos prisionais da preservação da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Depreende-se que, de fato, o delito de tentativa de homicídio atribuído ao paciente é de extrema gravidade, pois, consoante consta da denúncia, Id. 6130503, após a ofendida terminar o relacionamento amoroso que havia entre ambos, ele, não se conformando, a procurou em sua residência, arrombando o portão para chegar ao quarto onde ela se encontrava e efetuou 5 (cinco) disparos que lhe atingiram na cabeça, pescoço e braço.
    E, acreditando que os ferimentos a levariam a óbito, fugiu em seguida. Nos documentos acostados com a inicial do writ, consta uma declaração da vítima afirmando que perdoou o réu, Id. 6275719.Mas, na via estreita do habeas corpus não se pode adentrar no mérito da ação principal. Ademais, a ação que apura o homicídio é de natureza pública. Então, percebe-se que a gravidade em concreto da conduta do agente demonstra, realmente, a presença do periculum libertatis, merecendo, assim, ser preso provisoriamente, ainda mais porque encontra-se foragido, eis que, até o presente momento, não há notícia do cumprimento do mandado de prisão contra ele expedido. E, ao contrário do sustentado pelo i. impetrante, a jurisprudência pátria, de há muito, vem sustentando que o simples fato de o agente se evadir do distrito da culpa já é suficiente para justificar a segregação cautelar (...)”. (eDOC 7, P. 5-7)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Como se percebe, os fundamentos do decreto prisional, da decisão que manteve a prisão preventiva e do acórdão atacado não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito imputado ao Acusado – em razão de não se conformar com o término do relacionamento amoroso com a vítima, invadiu sua casa e desferiu-lhe cinco tiros, fugindo em seguida –, evidenciando, assim, a necessidade de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já externou ser "idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva" (HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016).
    (…)
    Ademais, demonstra-se necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, notadamente por ter o Paciente ameaçado a Vítima e se furtado à responsabilidade criminal desde o cometimento do delito, encontrando-se foragido desde a data da decretação da prisão preventiva (27/02/2012).
    (…)
    Consigne-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
    (…)
    Por fim, ressalte-se que o Juízo competente para análise da possibilidade de flexibilizar a prisão preventiva visando preservar a saúde do preso é o responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo no caso, em que não se tratou, nos autos, do real e atual estado de saúde do
    Paciente, tampouco das condições do estabelecimento prisional para o qual seria enviado.
    Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância.
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do writ e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus”. (eDOC 8)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço – o paciente teria agredido e tentado tirar a vida de sua ex esposa (grávida a época dos fatos), além estar foragido desde 2012, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente